Tribunal: TJMT
Processo: 0000336-53.2016.8.11.0101
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000336-53.2016.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (APELANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA ACOLHIDA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. MATÉRIA DISCUTIDA EM OUTRA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública ambiental cumulada com reparação por dano moral difuso, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra o recorrente, em razão de desmatamento ilegal.

II. Questão em discussão

2. Contra a sentença condenatória, a
parte apelante suscitou as preliminares de litispendência; ausência de condições da ação; cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e suspensão do processo. No mérito, assevera a não caracterização do dano moral coletivo.

III. Razões de decidir

3. Ficou constatada a tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedido) entre os autos da presente ação e os da Ação Civil Pública n.o 0000306-18.2016.811.0101, configurando litispendência nos termos do artigo 337, §§ 2o e 3o, do CPC.

4. Ademais, foi verificada a superveniência da coisa julgada, uma vez que o referido feito já transitou em julgado e está em fase de cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação provido para acolher a preliminar de litispendência, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: "Havendo litispendência entre ações que possuem identidade de partes, causa de pedir e pedido, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1003117-49.2021.8.11.0006, Rel. Des. Márcio Vidal; TJMT, Apelação Cível no 0001173-64.2014.8.11.0009, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por MARCOS LEVI BERVIG contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Thatiana dos Santos, nos
“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL DIFUSO”
n.o 0000336-53.2016.8.11.0101 ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da parte apelante, em trâmite na Vara Única da Comarca de Cláudia, MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos (ID. 217453651):

“I – RELATÓRIO

Trata-se de ação civil pública promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
em face de
MARCOS LEVI BERVIG,
devidamente qualificados, objetivando a repreensão do requerido por desmatar 280,00 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização prévia do órgão ambiental. Salientou que o ato praticado pela parte Requerida gerou danos ambientais, por esta razão deve ser responsabilizada. Diante disso, requereu a procedência dos pedidos para o fim de obrigar a parte Requerida:
a)
a fazer
a recomposição do ambiente degradado, por meio da elaboração do PRAD, onde ocorreu o dano ambiental, a fim de satisfazer a obrigação legal de reparar o dano ambiental causados;
b) a obrigação de pagar
os danos materiais causados ao meio ambiente a serem arbitrados pelo juízo;
c)
a obrigação de pagar
quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais difuso, devendo ser depositado na conta do Fundo Municipal do Meio Ambiente deste município;
d)
a não fazer,
abstendo-se de explorar, de qualquer forma, áreas de floresta nativa e reservas florestais legais do imóvel rural, sem autorização do órgão ambiental competente, salvo com licença ambiental. Juntou documentos.

A inicial foi recebida em 11.05.2016 e deferida a liminar (ID. 70603661– pág. 55/57 – 19.11.2021).

Citada, parte requerida apresentou contestação alegando preliminarmente carência da ação, eis que o Ministério Público requereu a reparação do polígono de 280 há lançados pela SEMA no cunho administrativo, sendo correspondente equitativamente ao mesmo polígono da ACP ambiental de no 0000306-18.2016.8.11.0101, não sendo possível a recuperação ambiental da mesma área. Pugnou pelo reconhecimento da litispendência da ação no 0000306-18.2016.8.11.0101. Alegou a inépcia da inicial, ante a ausência de causa de pedir, pois inexiste prova de participação da parte requerida em causar o dano ambiental. Caso não sejam reconhecidas as preliminares, pugnou pelo sobrestamento do feito até terminar a ação penal, a fim de evitar decisões conflitantes. Requereu a improcedência da ação, tendo em vista a ausência de nexo causal entre o suposto infrator e o dano, inexistindo o dever de reparar o dano ambiental. Argumentou que não houve demonstração de materialidade da infração e nem nexo de casualidade, assim como a falta de indícios de autoria. Alegou a possibilidade de compensação do passivo de reserva legal em área diversa da suprimida, nos termos do artigo 66 da lei 12.651/12. Aduziu que a propriedade poderá ser regularizada dentro dos prazos estabelecidos nos decretos no 7.830/12 e 8.235/2014, afirmando que já realizou a inscrição do seu imóvel no órgão ambiental competente. Asseverou a inexistência de dano material e moral coletivo ou difuso bem como os parâmetros para sua fixação, caso seja procedente. Juntou documentos (ID. 70603661 – pág. 87/142 – 19.11.2021).

Comunicado de decisão do agravo de instrumento no 1001582-45.2017.8.11.0000, deferindo parcialmente o efeito suspensivo em relação a apresentação do PRAD à SEMA no prazo de 120 dias (ID. 70603666 – pág. 10/14 – 19.11.2021).

O Ministério Público apresentou impugnação à contestação no ID. 70603661 – pág. 190, ID. 70603662, ID. 70603666 – pág. 01/06 (19.11.2021).

A parte requerida manifestou nos autos pugnando pela realização de audiência de conciliação (ID. 70603666 – pág. 16/20 – 19.11.2021).

Instado, o
parquet
manifestou pela obrigatoriedade de recuperação do meio ambiente, a imprescindibilidade da pretensão de recuperação ambiental e a inversão do ônus da prova (ID. 70603666 – pág. 36/ – 19.11.2021).

O Ministério Público manifestou pela realização de audiência de conciliação e pugnou pela produção de prova pericial (ID. 70603666 – pág. 46/47 e ID. 70603668 – 19.11.2021).

Tentada a conciliação, restou infrutífera, conforme termo de audiência de ID. 70603671 – pág. 17/18 (19.11.2021).

O requerido pugnou pelo reconhecimento de litispendência em relação aos autos no 0000306-18.2016.8.11.0101 (ID. 70603671 – pág. 21/28 – 19.11.2021).

Instado, o Ministério Público alegou a inexistência de litispendência, tendo em vista a distinção do objeto, pois os fatos ocorridos foram em datas diversas na mesma propriedade (ID. 94910276 – 12.09.2022).

É, em síntese, o Relatório.

II- FUNDAMENTAÇÃO

Nos termos do art. 355, inciso II, do Código de Processo Civil, o feito comporta
julgamento antecipado
por não existir necessidade de produção de outras provas além das que já existem nos autos.

Primeiramente, alegou a
preliminar de carência da ação,
em razão da falta de interesse de agir e interesse processual do Ministério Público, pois não tem proveito algum com o manejo da demanda.

A falta de interesse de agir deve ser compreendida sob dois enfoques: a necessidade/utilidade do provimento jurisdicional pleiteado e a adequação do procedimento escolhido.

No caso, indiscutível que o Ministério Público detém interesse no feito, pois ingressou com a ação após ter o conhecimento que o requerido destruiu mata nativa, sem autorização legal, o que levou a sua autuação pelo SEMA, o que tornou necessário o ajuizamento da ação para pleitear pela proteção jurisdicional em face da conduta do requerido, que está em colisão aos interesses da coletividade, mormente visando a recuperação dos danos ambientais causados e condenação do requerido pelo ato ilícito causado.

O procedimento escolhido, do mesmo modo, é o adequado para assegurar a tutela pleiteada:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADAS – MÉRITO – OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER CUMULADA COM DEVER DE INDENIZAR – POSSIBILIDADE – MICROSSISTEMA AMBIENTAL – PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – ATIVIDADES DEGRADANTES EVIDENCIADAS – ART. 3o DA LEI N. 7.347/85 – DANO MORAL COLETIVO DEVIDO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1 – A falta de interesse de agir deve ser compreendida sob dois enfoques: a necessidade/utilidade do provimento jurisdicional pleiteado e a adequação do procedimento escolhido. No caso concreto, afigura-se indiscutível a necessidade do recorrido vir a juízo para pleitear a proteção jurisdicional em face da conduta da recorrente. Sob o outro enfoque, o procedimento escolhido mostra-se pertinente para que possa ser assegurada a tutela pleiteada. 2 – Em que pese a apelante alegar a imprescindibilidade da produção de prova, observa-se que ela não apresentou qualquer vício substancial ou formal que pudesse infirmar a validade da prova documental apresentada, a fim de justificar o retorno dos autos à origem. Cerceamento de defesa não configurado. 3 – É firme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ação civil pública ambiental comporta cumulação de condenação em obrigação de fazer/não fazer com indenização pecuniária, tendo por base a logicidade hermenêutica do art. 3o da Lei n. 7.347/1985, a fim de possibilitar a concreta e cabal reparação do dano ambiental, mesmo que pretérito e já consumado. Desta forma, uma vez comprovado que a ocorrência do dano ambiental encontra-se diretamente relacionada com as atividades desempenhadas pela apelante, sua responsabilização pelos danos morais coletivos mostra-se legítimo, com fulcro na disposição legal do artigo 14, §1o da Lei n. 6.938/81.
(TJMT. Ap 167185/2014, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 03/02/2017).

Dessa forma,
rejeito
a preliminar arguida.

Suscitou
a preliminar de litispendência,
argumentando que há duplicidade de ações com a mesma causa de pedir e pedidos da ação civil pública em tramite sob o no 0000306-18.2016.811.0101, pois recebeu duas autuações, uma do IBAMA e outra da SEMA, com relação aos mesmos fatos e a mesma área, o que levou o Ministério Público ingressar com duas ações.

A litispendência ocorre quando uma nova ação é proposta possuindo as mesmas partes, causa de pedir e pedido de uma ação que já está em curso (art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC).

Em análise aos fatos narrados nestes autos e ao processo no 0000306-18.2016.811.0101, verifica-se que não há litispendência entre as ações, uma vez que aquele processo baseou-se no auto de infração no 9093059-E, lavrado em 24.02.2015 pelo IBAMA, referente à constatação realizada no dia 18.02.2015, e o presente processo baseou-se no auto de infração 103392, lavrado em 18.02.2015 pela SEMA, sobre destruição constatada em dezembro de 2014, ou seja a fiscalização foi anterior à realizada no auto de infração objeto daquela ação.

Portanto, só há igualdade entre as partes, não se configurando litispendência das ações, motivo pelo qual
AFASTO
a preliminar arguida.

Sobre a
inépcia da inicial
declarando que o Ministério Público não esclareceu onde a origem e como ocorreu, e quais os danos ambientais causados. Assim, segundo o requerido, a inicial não indicou corretamente a sua causa de pedir. Ainda, argumenta que a inicial carece de pedido certo e determinado. Por fim, relata a impossibilidade jurídica do pedido, pela falta de documentos essenciais a propositura da ação.

O artigo 295, parágrafo único, do CPC traz rol taxativo dos casos de inépcia da inicial, mas no presente caso não vislumbro a ocorrência, uma vez que há a presença de nexo entre os fatos e a conclusão e o pedido ser juridicamente possível.

A argumentação de
comprovação do dano, de quem e quando foi causado se confunde com o próprio mérito alegado na contestação
, os quais serão analisados posteriormente.

Nesse sentido, preleciona Theotônio Negrão em seu Código de Processo Civil Comentado, pg. 439, item 295:6, Ed. 46a Ed.: “
A petição inicial só deve ser indeferida, por inépcia, quando o vício apresenta tal gravidade que impossibilite a defesa do réu, ou a própria prestação jurisdicional”
(STJ, 3aT., RESP 193.1000, Min. Ari Pargendler, j. 15.10.01., DJU 4.2.02).
“Não há se falar em inépcia, se a petição inicial, ainda que não seja primorosa, não contém qualquer dos defeitos elencados no art. 295, § um., do CPC”
(RT 807/326).

Dessa maneira,
rejeito
a preliminar.

Acerca do
pedido de suspensão do feito
até o deslinde da ação penal (autos n° 0000620-32.2014.8.11.0101), INDEFIRO, eis que é consagrado na jurisprudência pátria a independência da esfera penal em relação às esferas cível e administrativa (AgRg no RHC 121611/SP – STJ).

A responsabilidade pela devastação do meio ambiente é tríplice, atingindo as esferas cível, penal e administrativa, conforme prevê o artigo 225, §3o, da Constituição Federal.

(...). 1. A Constituição Federal de 1988 prevê expressamente a possibilidade de uma tríplice responsabilização em matéria ambiental: cível, administrativa e penal (art. 225, §3o), porém cada uma delas possui seus próprios pressupostos e requisitos. 2. Segundo a jurisprudência mais recente do c. Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva, apartando-se da responsabilidade civil por dano ambiental (Resp. 1.401.500-PR e AgRg no AREsp n. 62584/RJ). (...). (N.U 0002397-07.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, publicado no DJE 16/12/2022).

Outrossim, importante frisar, que a responsabilidade civil ambiental é objetiva e solidária, adotada a Teoria do Risco Integral, entendimento este extraído da Lei n° 6.938/81
“Política Nacional do Meio Ambiente”
e pela Constituição Federal, impondo o dever de indenizar o resultado lesivo ao meio ambiente, sem a necessidade de aferir o grau de culpa da conduta do requerido.

Assim, necessária à
rejeição

desta preliminar.

Superadas as preliminares passo a análise ao mérito.

A presente controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência do dano ambiental por parte do Requerido, consequentemente sua reparação por diversos meios.

Extrai-se dos autos que os agentes ambientais confeccionaram o auto de infração no 103392 em 18.02.2015 noticiando que o requerido teria explorado 280,00 ha de floresta nativa sem autorização do órgão competente.

O requerido sustenta não ter causado o dano ao meio ambiente, inexistindo nexo de causalidade, assim como estando ausente a autoria e culpabilidade.

É cediço que a responsabilidade civil por danos praticados contra o meio ambiente é objetiva, ou seja, o autor do dano ambiental está obrigado a repará-lo independente de culpa, sendo dispensado do pagamento apenas se provar que o prejuízo ocorreu por caso fortuito ou força maior, bem como por culpa exclusiva de terceiros, o que ocorreu nos autos.

Assim, a conduta de danificar por desmatamento floresta nativa sem autorização competente acarreta a responsabilidade por dano ambiental, já que há participação na cadeia de atividades relativas a degradação ambiental.

Acerca da proteção ao meio ambiente, a Constituição Federal, em seu artigo 225, §3o disciplina:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Nesse sentido, é inquestionável da responsabilidade da parte requerida acerca do dano ambiental, tendo em vista que é propriedade do imóvel rural, conforme documentos apresentado inclusive pela demandada (ID. 70603661 – pág. 47/48 – 19.11.2021).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA NON AEDIFICANDI. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. RESERVA LEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL PELO DANO AMBIENTAL. ART. 942, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. ART. 3o, IV, DA LEI 6.938/1981. OBRIGAÇÃO PROPTER REM E SOLIDÁRIA. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual contra os recorridos. Segundo se dessume da petição inicial, o réu Marcos Daniel Peres foi autuado em flagrante por efetuar corte de vegetação em Reserva Legal e Área de Preservação Permanente em imóvel de sua propriedade. Ademais, Parecer Técnico do Instituto Ambiental do Paraná aponta que o recorrido realizava queimadas em sua propriedade, impedindo dessa forma a regeneração da vegetação natural da área. 2. O TRF julgou procedente o recurso de Apelação interposto pelos recorridos, para declarar que eles não têm legitimidade passiva, porquanto "as obrigações de recomposição de reserva legal e área de preservação permanente, também no que se refere à averbação de tais áreas, possuem natureza 'propter rem', isto é, ficam ligadas à propriedade, sendo despiciendo aferir sobre o efetivo causador do dano ambiental, até porque o pai Marcos Daniel Peres agia em nome dos filhos proprietários, como mero administrador das propriedades rurais".
RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL - NATUREZA OBJETIVA, SOLIDÁRIA E ILIMITADA
3. No Direito brasileiro e de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador - público ou privado -, proprietário ou administrador da área degradada, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação "in integrum", da prioridade da reparação "in natura" e do "favor debilis".
Precedentes: REsp 1.307.938/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 16/9/2014; REsp 1.247.140/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 22/11/2011 (grifei); AgRg no REsp 1.367.968/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12/3/2014, e EDcl no Ag 1.224.056/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 6.8.2010. 4.
Na responsabilidade civil por dano ao meio ambiente, a natureza jurídica propter rem das obrigações ambientais não exclui a solidariedade entre os vários sujeitos implicados - proprietário, possuidor, administrador, contratados, terceiros envolvidos, etc.
-
, nos termos do art. 942, caput, do Código Civil e do art. 3o, IV, da Lei 6.938/81. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO 5. A supressão de vegetação em APP é medida de rigorosa exceção, justificável só em casos expressamente previstos em lei, repita-se, listados em numerus clausus, isto é, hipóteses legais incompatíveis com ampliação administrativa ou judicial. Sabe-se que uma das regras de ouro da hermenêutica do Estado Social de Direito traduz-se no axioma de que as exceções aos regimes jurídicos de proteção dos sujeitos e bens vulneráveis devem ser interpretadas restritivamente. É o caso, p. ex., dos conceitos de utilidade pública, do interesse social e do baixo impacto. Precedentes: REsp 1394025/MS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 18/10/2013, e REsp 1.362.456/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28/6/2013. 6. Recurso Especial provido.”
(STJ - REsp: 1400243 PR 2013/0283958-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/11/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020)g.n.

Outrossim, tendo em vista que a parte requerida apenas proferiu argumentos meramente declaratórios, não trazendo provas desconstitutivas no que concerne aos documentos comprobatórios juntados pelo Parquet, que, frisa-se, possuem presunção de legitimidade e veracidade, diante da fé pública existente dos atos lavrados.

Acerca da
obrigação de não fazer,
consistente em não danificar, de qualquer forma, a área de vegetação nativa de seu imóvel rural sem aprovação do órgão ambiental competente, passo a análise.

Com efeito, o artigo 225 da Constituição Federal impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações.

De acordo com Édis Milaré,
“[o] dano ambiental mede-se por sua extensão, impondo a reparação integral a teor do que estabelecem os arts. 14, § 1°, da Lei n° 6.938/1981 e 225, § 3°, da CF, os quais não fazem qualquer referência a uma indenização tarifária. A teoria da reparação integral do dano ambiental, adotada no Brasil significa que a lesão causada ao meio ambiente há de ser recuperada em sua integridade e qualquer norma jurídica que disponha em sentido contrário ou que pretenda limitar o montante indenizatório a um teto máximo será inconstitucional; (...)”
(in Direito do Ambiente, Revista dos Tribunais, 8a edição, p. 426).

A responsabilidade daquele que infringe as normas ambientais, portanto, é objetiva, impondo-se a reparação integral. Ainda, nos termos do artigo 2o, parágrafo 2o, do novo Código Florestal,
“[a]s obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural”.

Desta feita, extrai-se que as obrigações derivadas da legislação ambiental são intrínsecas à coisa, ou seja, possuem natureza
propter rem
,
transmitindo-se ao sucessor e, inclusive, àquele que usufrui do imóvel.

Assim, para atendimento dos mandamentos constitucionais, em sendo a requerida dona da área onde houve a prática do ato ilegal, deve ser responsabilizada.

Destaque-se que, nos termos do inciso II do artigo 186 da Constituição Federal, a função social da propriedade rural só será cumprida se atender ao requisito de utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação o meio ambiente.

Assim, para atendimento dos mandamentos constitucionais, em sendo atual proprietário registral do imóvel objeto da lide, é a parte Requerida responsável pela regularização ambiental da propriedade rural, inclusive solidariamente.

Deste modo, é seu dever abster-se ou impedir que terceiros degradam a propriedade rural, sob pena de sofrer responsabilização civil.

No que
pertine
à
obrigação de fazer

consistente na recomposição do ambiente degradado, por meio da realização da apresentação junto à SEMA do PRAD, onde ocorreu o dano ambiental, verifica-se que a parte requerida informou que realizou o CAR e está aguardando o processamento junto ao órgão competente.

Ressalta-se que o PRAD – Plano de Recuperação de Áreas Degradadas refere-se ao conjunto de medidas que propiciarão à área degradada condições de estabelecer um novo equilíbrio dinâmico, com solo apto para uso futuro e paisagem esteticamente harmoniosa.

Assim, a necessidade de preservação e conservação das áreas de preservação impõe medidas eficazes e urgentes a fim de se evitar o prolongamento do dano ambiental causado.

No caso dos autos, restou demonstrada a destruição na área de propriedade da requerida, o que impõe a aplicação do PRAD para restabelecimento da área degradada.

Sendo assim, considerando que até o presente momento não demonstrou que providenciou qualquer procedimento para recompor a área degradada, assim ante a força normativa do artigo 225, da CF/88 em que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, determino a recomposição do ambiente degradado.

Em relação à possibilidade de aplicação do dispositivo do artigo 66 da lei no 12.651/2012, onde se trata de recomposição/compensação de área de reserva legal, entendo que é necessário ser feito pelo órgão ambiental competente dentro dos requisitos exigidos no dispositivo legal.

Quanto ao
dano ecológico ou também conhecido como dano moral coletivo
, tendo por base geral a responsabilidade civil, prevista no artigo 927 do Código Civil e aliado o caso concreto ao Princípio da Precaução em matéria ambiental, consubstanciado no pressuposto de que compete a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva (REsp 1.060.753/SP), tenho que restou configurada tal responsabilidade pela parte Requerida, posto que compete ao infrator comprovar que sua atividade não era potencialmente lesiva. Ainda que se admitisse que à parte Requerida competia a produção de prova negativa, ausente essa prova, o benefício da dúvida deve prevalecer em favor do meio ambiente (
in dúbio pro ambiente
).

Isso porque considerando o decurso temporal, não há mais como se realizar prova pericial a fim de avaliar os danos sofridos pelo meio ambiente.

O fundamento para existência do dano moral coletivo é a lesão a um conjunto de pessoas reunidas por valores que são atingidos pelo ato do poluidor. Esta lesão deve atingir sentimentos, ideias, emoções de uma coletividade, cujo dano daí decorrente também merece reparação. Afinal, não é apenas a dimensão econômica do ato lesivo que deve ser prestigiada, mas também a qualidade de vida, o sossego, o senso estético, os valores culturais, históricos e paisagísticos. Estes elementos, ainda que não quantificáveis economicamente, não podem ser violados impunemente, devendo o poluidor responder por eles.

Nesse sentido:

“DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – DANO AMBIENTAL – MADEIRA COMERCIALIZADA SEM LICENÇA – EXPLORAÇÃO FLORESTAL ILÍCITA – COMPROVAÇÃO – AUTUAÇÃO E APREENSÃO – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser rejeitada a prejudicial de cerceamento de defesa, porque cabe ao Julgador verificar a necessidade, ou não, da produção de provas.
O Relatório de Vistoria Técnica e o Auto de Infração, emitidos por profissionais da Órgão ambiental, comprovam a ocorrência do dano ambiental, porque possuem presunção de legitimidade e veracidade e não há prova em sentido contrário. O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral da coletividade, por isto, é perfeitamente admitido, quando necessário para compensar os efeitos da degradação e do mal causado, sobretudo ao interesse de toda comunidade em um meio ambiente adequado.”

(TJ-MT - APL: 00031605020108110018 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 02/12/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 11/12/2019)g.n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – TRANSPORTE DE MADEIRA SEM PERMISSÃO LEGAL – AUTO DE INFRAÇÃO – PROVA DO DANO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTO PROBANTE A DESACREDITAR OS DOCUMENTOS DO ÓRGÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA CONDENAÇÃO DA RESSARCIMENTO AO DANO MATERIAL E INDENIZAR – RECURSO PROVIDO. [. . .] “em matéria de prescrição cumpre distinguir qual o bem jurídico tutelado: se eminentemente privado seguem-se os prazos normais das ações indenizatórias; se o bem jurídico é indisponível, fundamental, antecedendo a todos os demais direitos, pois sem ele não há vida, nem saúde, nem trabalho, nem lazer, considera-se imprescritível o direito à reparação.” ( REsp 1120117/AC). O Auto de Infração lavrado goza de presunção de veracidade sendo corroborados com os demais elementos bem como demais procedimento realizados para apuração do ilícito cometido. Conclui-se que a responsabilidade objetiva, está calcada na teoria do risco, cuja imputação é atribuída por lei em face daquele que cometeu atividades danosas ao meio ambiente, sendo dispensáveis maiores digressões uma vez que os documentos não foram refutados.
A responsabilidade pela prática de dano ambiental é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração da conduta ilícita e o nexo de causalidade entre ela e o dano causado ao meio ambiente, sem qualquer perquirição quanto à eventual culpa ou não do agente, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/81. Comprovado por meio de documentos revestidos de presunção de legitimidade e veracidade a ocorrência de dano ao meio ambiente, no caso, em descompasso com o artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, correta a condenação do agente ao pagamento de indenização.
Recurso provido.”
(TJ-MT - APL: 00002634920098110094 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 04/03/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 09/03/2020)g.n.

Dessa forma, no presente caso, tenho que restou comprovado o dano moral ambiental em razão da parte requerida ter danificado por desmatamento 280,00ha sem autorização pelo órgão competente (ID. 70603661 – pág. 34/41 – 19.11.2021), sendo desnecessária uma perícia judicial para constatar tal fato, além de prejudicar as futuras gerações em seu direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, dever este erigido à categoria de direito fundamental estatuído no artigo 225 da Constituição Federal.

Nesse sentido, informa a jurisprudência,
in verbis
:

"(...) A prova da existência de atividade nociva ao meio ambiente também pode acarretar indenização por dano moral coletivo e difuso (art. 1o, IV, da Lein. 7.347/85), já que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida (art. 225, caput, CF), o que quer dizer que o direito à integridade do meio ambiente constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva.(...)”
(TRF 1a Região; AC 200137000060576/MA; SEXTA TURMA; Relator(a) DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA ISABEL GALLOTTI RODRIGUES; DJ DATA: 15/10/2007 PAGINA: 78)
.

Ainda, consigne-se ser correto afirmar que a reparação por danos morais difusos ou coletivos, originários do
fluid recovery
norte-americano, é cabível nas ações que versem sobre direitos indivisíveis (difusos ou coletivos), como ocorre na espécie, já que faticamente impossível, nesses casos, repartir o produto da indenização entre pessoas indetermináveis. Nessa hipótese, a reparação deve ser destinada ao fundo previsto no art. 13 da Lei n.o 7.347/85.

Sobre o tema, é a lição de Edis Milaré e a orientação jurisprudencial:

“A doutrina leciona que os danos ambientais coletivos ‘dizem respeito aos sinistros causados ao meio ambiente lato sensu, repercutindo em interesses difusos, pois lesam diretamente uma coletividade indeterminada ou indeterminável de titulares. Os direitos decorrentes dessas agressões caracterizam-se pela inexistência de uma relação jurídica base, no aspecto subjetivo, e pela indivisibilidade (ao contrário dos danos ambientais pessoais) do bem jurídico, diante do aspecto objetivo.”
(in: Direito do Ambiente. 5a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 812).

“(...) 9. O dano moral coletivo/difuso é fruto da prática de conduta antijurídica, omissiva ou comissiva, que atinge bens considerados de grande relevância e estima para a sociedade, tais como os direitos do consumidor e do meio ambiente, conforme prevê o art. 1o da Lei 7.347-85 e o art. 6o da Lei 8.078-90 (CDC). (...)”
(TRF4, AC 5002685-22.2010.404.7104, Quarta Turma, Relator p/ Acórdão Jorge Antonio Maurique, D.E. 21/08/2012).

Quanto ao arbitramento do valor da indenização, tenho que este deve levar em consideração o atendimento do binômio: compensação à vítima e punição ao
ofensor
, devendo, ainda, ser consideradas as condições econômicas e sociais do agressor, bem como a gravidade da falta cometida. De outro lado, proporcionar à vítima uma compensação pelo dano sofrido, sem causar enriquecimento sem causa.

Relativamente aos critérios para o arbitramento do dano moral, Rui Stoco ensina:

“Para a composição do dano moral exige-se um nexo de coerência. Impõe esse nexo uma correlação entre o que se pede e aquilo que se necessita e, ainda, entre o que se necessita e o que se pode efetivamente pagar. É na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a eqüidade mostra adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. Ou seja, a causa que permite o estabelecimento de determinado quantum é a necessidade e a proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, e o efeito será a prevenção, a repressão e o desestímulo”.
(in: Tratado de Responsabilidade Civil, 6a ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1707).

Maria Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do quantum da indenização do dano moral, assim argumenta:

“Na reparação do dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.
(O Quantum da Indenização do Dano Moral, Revista Jurídica da Universidade de França,1999, p.123-126)”

Maria Helena Diniz, ao lecionar sobre o dano moral, refere que:

“Na avaliação do dano moral, o órgão judicante deverá estabelecer uma reparação eqüitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica do responsável.

Na reparação do dano moral, o magistrado determina, por eqüidade levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente por ser impossível tal equivalência”.
(Indenização por Dano Moral. A problemática jurídica da fixação do quantum, Revista Consulex, março, 1997, p.29-32)

Nesse caso, considerando que a verba fixada a título de reparação por dano moral não deve surgir como um prêmio à sociedade, dando margem ao enriquecimento sem causa e tendo em conta as condições econômicas da parte Requerida, a natureza do litígio, a extensão do dano e a gravidade da conduta e sua perduração no tempo, já que data do ano de 2014, tenho que a indenização deve ser arbitrada na quantia relativa a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Trago a pertinente doutrina de Antônio Jeová Santos,
na obra Dano Moral Indenizável
, no sentido de que o dinheiro que a vítima do dano moral recebe não serve para apagar, nem borrar o dano causado.

Ensina o referido autor que:

“
o mal perdura ainda que o dinheiro recebido seja suficiente para aquisição de bens materiais que podem trazer algum conforto para o ofendido. (...) O montante que serve ao ressarcimento do dano moral situa-se no plano satisfativo. A vítima receberá uma quantia com o intuito de que o emprego do dinheiro possa proporcionar alguma satisfação que mitigue, de algum modo, a dor causada pelo ato ilícito contra ela cometido. A reparação, neste caso, deverá compreender todas as consequências dolorosas imediatas e mediatas do ato que as causou. Sob esse prisma, assume relevo o desequilíbrio espiritual padecido
.”

Acerca da possibilidade de reconhecimento de dano moral ambiental, o STJ assim se posicionou:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (MATA CILIAR). DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE. BIOMA DO CERRADO. ARTS. 4o, VII, E 14, § 1o, DA LEI 6.938/1981, E ART. 3o DA LEI 7.347/1985. PRINCÍPIOS DO POLUIDOR-PAGADOR E DA REPARAÇÃO INTEGRAL. REDUCTIO AD PRISTINUM STATUM. FUNÇÃO DE PREVENÇÃO ESPECIAL E GERAL DA RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (RESTAURAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). POSSIBILIDADE. DANO AMBIENTAL REMANESCENTE OU REFLEXO. ART. 5o DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. INTERPRETAÇÃO IN DUBIO PRO NATURA. 1. Cuidam os autos de Ação Civil Pública proposta com o fito de obter responsabilização por danos ambientais causados por desmatamento de vegetação nativa (Bioma do Cerrado) em Área de Preservação Permanente. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais considerou provado o dano ambiental e condenou o réu a repará-lo, porém julgou improcedente o pedido indenizatório cumulativo. 2. A legislação de amparo dos sujeitos vulneráveis e dos interesses difusos e coletivos deve ser interpretada da maneira que lhes seja mais favorável e melhor possa viabilizar, no plano da eficácia, a prestação jurisdicional e a ratio essendi da norma de fundo e processual. A hermenêutica jurídico-ambiental rege-se pelo princípio in dubio pro natura. 3.
A jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que, nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum, admite-se a condenação, simultânea e cumulativa, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar. Assim, na interpretação do art. 3o da Lei 7.347/1985, a conjunção "ou" opera com valor aditivo, não introduz alternativa excludente
. Precedentes da Primeira e Segunda Turmas do STJ. 4. A recusa de aplicação, ou aplicação truncada, pelo juiz, dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum arrisca projetar, moral e socialmente, a nociva impressão de que o ilícito ambiental compensa, daí a resposta administrativa e judicial não passar de aceitável e gerenciável "risco ou custo normal do negócio". Saem debilitados, assim, o caráter dissuasório, a força pedagógica e o objetivo profilático da responsabilidade civil ambiental (= prevenção geral e especial), verdadeiro estímulo para que outros, inspirados no exemplo de impunidade de fato, mesmo que não de direito, do degradador premiado, imitem ou repitam seu comportamento deletério. 5. Se o meio ambiente lesado for imediata e completamente restaurado ao seu estado original (reductio ad pristinum statum), não há falar, como regra, em indenização. Contudo, a possibilidade técnica e futura de restabelecimento in natura (= juízo prospectivo) nem sempre se mostra suficiente para, no terreno da responsabilidade civil, reverter ou recompor por inteiro as várias dimensões da degradação ambiental causada, mormente quanto ao chamado dano ecológico puro, caracterizado por afligir a Natureza em si mesma, como bem inapropriado ou inapropriável. Por isso, a simples restauração futura - mais ainda se a perder de vista - do recurso ou elemento natural prejudicado não exaure os deveres associados aos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum. 6. A responsabilidade civil, se realmente aspira a adequadamente confrontar o caráter expansivo e difuso do dano ambiental, deve ser compreendida o mais amplamente possível, de modo que a condenação a recuperar a área prejudicada não exclua o dever de indenizar - juízos retrospectivo e prospectivo. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, tanto por serem distintos os fundamentos das prestações, como pelo fato de que eventual indenização não advém de lesão em si já restaurada, mas relaciona-se à degradação remanescente ou reflexa. 7.
Na vasta e complexa categoria da degradação remanescente ou reflexa, incluem-se tanto a que temporalmente medeia a conduta infesta e o pleno restabelecimento ou recomposição da biota, vale dizer, a privação temporária da fruição do bem de uso comum do povo (= dano interino, intermediário, momentâneo, transitório ou de interregno), quanto o dano residual (= deterioração ambiental irreversível, que subsiste ou perdura, não obstante todos os esforços de restauração) e o dano moral coletivo.
Também deve ser restituído ao patrimônio público o proveito econômico do agente com a atividade ou empreendimento degradador, a mais-valia ecológica que indevidamente auferiu (p. ex., madeira ou minério retirados ao arrepio da lei do imóvel degradado ou, ainda, o benefício com o uso ilícito da área para fim agrossilvopastoril, turístico, comercial). 8. Recurso Especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade, em tese, de cumulação da indenização pecuniária com as obrigações de fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem para que verifique se, na hipótese, há dano indenizável e fixe eventual quantum debeatur
. (REsp 1145083/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 04/09/2012).

Portanto, conforme a fundamentação acima, a procedência da demanda é a medida adequada.

Com relação ao pedido de condenação dos
danos materiais
, entendo que não são devidos, pois não restaram devidamente comprovados, consoante exigência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, não havendo nos autos provas suficientes a demonstrar sua ocorrência.

III- DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de:
a) DETERMINAR
a abstenção em danificar, de qualquer forma, a área de vegetação nativa de seu imóvel rural sem aprovação prévia do órgão ambiental competente; b)
DETERMINAR
que a parte Requerida promova a regularização da área de reserva legal no imóvel acima mencionado, realizando-se o PRAD (Plano de Recuperação de Área Degradada), no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da intimação desta sentença, sob pena de cominação de multa diária, nos termos do artigo 11 da Lei n. 7.347/85; c)
CONDENAR
o Requerido ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em prol do Fundo Estadual do Meio Ambiente, a título de danos morais coletivos/ecológicos, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos corrigidos desde a presente data, segundo índice do INPC/IBGE.

Custas processuais pela parte requerida.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, por força do artigo 128, §5o, inciso II, alínea ‘a’, da Constituição Federal.

Anoto que
a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
(inclusive voltados à mera rediscussão do julgado) poderá dar ensejo à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Caso interposto recurso de apelação,
dê-se vista à parte recorrida para contrarrazões, no prazo legal.

Após, independentemente de juízo de admissibilidade,
remetam-se os autos
ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos termos do artigo 1.010, § 3o, do Código de Processo Civil, tomando-se as providências necessárias.

Ausente recurso,
certifique-se o trânsito em julgado, intimando-se a parte interessada, sendo o caso, para instauração do incidente de cumprimento de sentença, e exaurida a prestação jurisdicional da fase de conhecimento, providencie-se a baixa do processo e a arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Cláudia, datado eletronicamente.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito
”

Contra esse
decisum
, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
,
os quais, conhecidos, e rejeitados (MARCOS LEVI BERVIG) e parcialmente acolhidos (MP):

“
I- RELATÓRIO

1.
Em face da sentença proferida em 01.08.2023 (ID 115932144) a parte requerida apresentou embargos de declaração, onde argumenta que a sentença foi proferida sem oportunizar as partes a produção de provas. Ainda, argumenta que a sentença foi contraditória, pois ao analisar a litispendência deste processo com os autos de n°0000306-18.2016.8.11.0101, já que uma das constatações ocorreu em 18.02.2015 e outra em 24.02.2015, e que a constatação foi realizada na mesma área, arguindo que está sendo penalizado duplamente pelo mesmo ato. (ID 125694360 – 09.08.2023).

Já o Ministério Público, apresentou embargos ao ID 126885141 – 23.08.2023, onde argumenta que a sentença incorreu em erro material quanto aos juros moratórios, os quais devem ser alterados de “corrigidos desde a presente data” para
“juros moratórios corrigidos desde o evento danoso”.

Contrarrazões aos embargos pela parte requerida (ID 134904540 – 21.11.2023) e pela parte autora (ID 136643606 – 11.12.2023).

Vieram os autos conclusos.
DECIDO.

II – FUNDAMENTAÇÃO

2.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Analisando os

Embargos de Declaração, tenho que os argumentos expostos pelo embargante, no mérito,
merecem acolhimento
.

Inicialmente, vale ressaltar que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 535, CPC), ou para corrigir erro manifesto de tempestividade do recurso ou do preparo é que são admissíveis os declaratórios.

Nesse sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação jurisprudencial dominante:

“É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC”.
(RSTJ 30/412).

Feitas tais considerações, passo a analisar os embargos de declaração apresentados pelas partes.

2.1. Dos embargos apresentado pela parte requerida.

No caso dos autos, percebe-se que inexiste obscuridade a ser esclarecida, ou contradição a ser eliminada, tampouco omissão a ser suprimida. Verifico que a sentença
examinou expressamente todos os apontamentos apresentados pelos executados
, não havendo contradição entre a fundamentação e conclusão da decisão, que analisou detidamente os documentos juntados aos autos para chegar ao seu convencimento.

Ao analisar esse processo, verifico que o auto de inspeção foi realizado em 12.02.2015, e, pela não apresentação da documentação necessária, foi lavrado o auto de infração de n° 103392,
por desmate a corte raso num total de 280,00ha.
A fiscalização se deu em dezembro de 2014, conforme consta do relatório juntado aos autos (ID 70603661 – pág. 34/35), e o auto de infração somente foi lavrado em fevereiro de 2015 diante da dificuldade em encontrar o proprietário.

Já o processo de n° 0000306-18.2016.8.11.0101, o auto de infração foi lavrado foi lavrado em 24/02/2015 e versa sobre a
“destruição de 300,74 hectares de floresta nativa degradada, objeto de especial preservação (Amazônia Legal) com utilização de tratores e correntão, sem autorização do órgão ambiental competente
” (ID. 133867156 – 01/03).

E mais, analisando os dois relatórios de fiscalização, percebe-se que as coordenadas geográficas do local do desmatamento divergem.

No mais, com relação as alegações de que não lhe foi oportunizada a produção de provas, cumpre esclarecer que a real finalidade da prova é formar o convencimento do Juiz da causa em torno dos fatos controvertidos, já que ele é o destinatário final da prova.

Em busca da verdade real, a produção da prova devera sempre resultar uma atuação conjunta das partes e do julgador. De um lado, cabe as partes requererem, no momento oportuno para tanto, as provas por meio das quais pretendem comprovar suas alegações e ao Juiz cabe decidir as que são necessárias, as que podem ser dispensadas, indeferindo-as, podendo, ainda, determinar a produção de prova que não tenha sido requerida.

O Código de Processo Civil, por meio do artigo 370, atribui ao Julgador poderes para tanto:

“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único: O juiz indeferira, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórios."

Portanto, em que pese o Legislador tenha assegurado aos litigantes o direito a ampla defesa e ao devido processo legal, em homenagem ao princípio da persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil, compete ao juiz, na posição processual de destinatário das provas, aferir sobre a necessidade ou não da produção probatória para a formação de seu convencimento em torno dos fatos trazidos aos autos.

Esse é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL —IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA — ARTIGO 370, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OBSERVÂNCIA. A aferição quanto à necessidade da produção de determinada prova compete ao magistrado que irá julgar o processo, que em decisão fundamentada, poderá indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese, não se constata cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova documental, porquanto não restou demonstrada a sua imprescindibilidade para o deslinde do feito, bem como competia aos próprios agravantes providenciá-la, visto que não depende de requisição judicial. Recurso não provido.
(N.U 1020295-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022, publicado no DJE 23/09/2022).

Analisando as suas alegações, vejo que a verdadeira intenção da parte embargante de reformar a sentença proferida nos autos que lhe foi desfavorável, com caráter protelatório, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Ademais, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes para, com segurança, proferir seu veredicto, de forma fundamentada e desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, portanto, obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer dos litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e argumentos por eles suscitados.

Assim, a decisão ora combatida foi clara e bem fundamentada, sendo as argumentações da parte embargante matéria a ser discutida por meio de recurso próprio.

2.2. Dos embargos apresentados pela parte requerente.

O Ministério Público, em seus embargos de declaração, arguiu que, no que concerne aos juros moratórios, a sentença constou que o valor a ser pago a título de danos morais coletivos/ecológicos, incidiria juros em 1% ao mês e correção monetária, ambos corrigidos desde a presente data, segundo índice do INPC/IBGE. Contudo, conforme entendimento sumular do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros fluem a partir do evento danoso, e não desde a sentença.

Sem maiores delongas, tenho que assiste razão o Ministério Público, já
que “(...). Em se tratando de responsabilidade extracontratual (danos ambientais), incide a Súmula no 54 quanto aos juros (os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual). No tocante à correção monetária, seu termo inicial será a data do efetivo prejuízo (Súmula no 43, do STJ).
(N.U 0001308-07.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, publicado no DJE 28/09/2023).

III – DISPOSITIVO

Isto posto, (i) com relação aos embargos apresentado pela parte requerida,
conheço
os embargos de declaração, por tempestivos e, no mérito,
nego provimento,
na forma acima exposta; já com relação aos embargos apresentados pelo Ministério Público, conheço, pois tempestivos, e, no mérito,
dou provimento
para alterar o item “c” do dispositivo da sentença de ID 115932144 – 01.08.2023, o qual passa a constar da seguinte forma:
“
c) CONDENAR
o Requerido ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em prol do Fundo Estadual do Meio Ambiente, a título de danos morais coletivos/ecológicos, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, sendo que os juros de mora incidem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. No tocante à correção monetária, seu termo inicial será a data do efetivo prejuízo (Súmula no 43, do STJ)”.

Permanecem inalteradas as demais disposições.

3.
Preclusa a presente decisão, cumpra-se na íntegra a sentença proferida nos autos.

4.
Anoto que a
oposição de embargos de declaração
manifestamente protelatórios (inclusive voltados à mera rediscussão do julgado) poderá dar ensejo à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

5.
Caso
interposto recurso de apelação
, dê-se vista à parte recorrida para contrarrazões, no prazo legal.

Após, independentemente de juízo de admissibilidade, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos termos do artigo 1.010, § 3o, do Código de Processo Civil, tomando-se as providências necessárias.

Ausente recurso
, certifique-se o trânsito em julgado, intimando-se a parte interessada, sendo o caso, para instauração do incidente de cumprimento de sentença, e exaurida a prestação jurisdicional da fase de conhecimento, providencie-se a baixa do processo e a arquivem-se os autos.

6
. Diligências necessárias.

7.
Diligências necessárias.

Cláudia, datado eletronicamente.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito”

Em suas razões, a parte apelante suscita as preliminares de litispendência; ausência de condições da ação; cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e suspensão do processo. No mérito, assevera a não caracterização do dano moral coletivo.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante requer (ID. 217453671):

“Seja recebido e dado provimento ao presente recurso de apelação, para extinguir o presente processo com base nas preliminares alegadas, ante a inépcia da inicial (art. 330, inciso I, CPC) e litispendência do presente processo com os autos da Ação Civil Pública no 0000306- 18.2016.8.11.0101;

Não sendo este o entendimento, que seja determinada a suspensão do curso da presente ação até o devido processamento e julgamento final da ação penal de código no 83359, que versa sobre os mesmos fatos, nos termos do art. 313 do CPC;

Ainda, subsidiariamente seja determinada a reabertura da fase de instrução e saneamento, para a realização de perícia técnica na área objeto da presente demanda, tendo em vista o cerceamento à defesa;

Por fim, caso não acolhidas as teses preliminares, no que tange ao mérito, seja julgada improcedente a ação de origem, para afastado o ônus da indenização dos danos morais e coletivos, porquanto não mensurado no presente cenário.”

A parte apelada, em contrarrazões, requer desprovimento do recurso de apelação interposto, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos (ID. 217453675).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina
“pelo provimento do apelo para acolher a preliminar de litispendência/coisa julgada, de modo a extinguir o feito sem resolução do mérito.”
(ID. 230319666).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se
de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por MARCOS LEVI BERVIG contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, MT, que julgou parcialmente procedente o pedido (ID. 217453651 e ID. 217453667).

O fato jurídico-processual revela que, em
10.03.2016
, o
Parquet
ingressou com
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL DIFUSO”
em desfavor de MARCOS LEVI BERVIG, em razão de suposto ilícito ambiental, consubstanciado no desmatamento de 280,00 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade competente, conforme
Auto de Infração n.o 103392
, lavrado pela SEMA, em 18.02.2015.

Após o tramite do feito, sobreveio, em
01.08.2023
, a sentença que, alterada pelos embargos de declaração opostos pelo ente ministerial (05.03.2024), julgou parcialmente procedente o feito.

A parte apelante argui a preliminar de litispendência, argumentando, para tanto, que os fatos apurados no presente feito, também, são objeto da
Ação Civil Pública no 0000306-18.2016.811.0101,
haja vista a atuação pelo IBAMA e pela SEMA, em razão do mesmo fato [desmatamento em idêntica área e coordenadas].

Cumpre anotar que a
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL DIFUSO”
no 0000306-18.2016.811.0101 foi ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em
09.03.2016,
com base no
Auto de Infração n.o 9093059-E
, lavrado no dia 24.02.2015 pelo IBAMA, pela destruição de 300,74 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.

Em consulta ao sistema pertinente, verifica-se que foi proferida sentença (08.08.2017), interposto recurso de apelação (julgado em 31.05.2021 e publicado no DJE de 14.06.2021) e recurso especial, sendo mantida a condenação do apelante.

Como se sabe, de acordo com o artigo 337, do CPC, haverá litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e que se encontra em curso,
in verbis:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

I - inexistência ou nulidade da citação;

II - incompetência absoluta e relativa;

III - incorreção do valor da causa;

IV - inépcia da petição inicial;

V - perempção;

VI - litispendência;

VII - coisa julgada;

VIII - conexão;

IX - incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização;

X - convenção de arbitragem;

XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual;

XII - falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar;

XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça.

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

§ 5o Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo”.

Comentando referido dispositivo, Manoel Caetano Ferreira Filho, na obra coordenada por José Sebastião Fagundes Cunha, leciona que
“a ação é identificada por três elementos: partes, causa de pedir e pedido. Duas ou mais ações são idênticas quanto têm os três elementos em comum (§ 2°). São conexas se tiverem a mesma causa de pedir ou o mesmo pedido (art. 55 do CPC/2015). A litispendência e a coisa julgada supõem que e trate da mesma ação (identidade dos três elementos), sendo a diferença entre elas meramente temporal: ocorre litispendência quando se propõe ação já anteriormente proposta e cuja pretensão encontra-se ainda pendente de julgamento (§ 3°); verifica-se a coisa julgada quando se propõe ação anteriormente proposta, as cuja pretensão já foi resolvida por decisão transitada em julgado, quer dizer, da qual não caiba mais recurso (§ 4°, e art. 502 do CPC/2015)”
(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p.600/601).

Nos dizeres de Daniel Amorim Assumpção Neves,
“haverá litispendência quando dois ou mais processos idênticos existirem concomitantemente, caracterizando-se pela identidade pela verificação no caso concreto da tríplice identidade – mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. pág. 586).

Referido instituto tem por objeto garantir a segurança jurídica, de modo a evitar a perpetuação de conflitos de interesse, bem como impedir que a parte promova duas demandas visando ao mesmo resultado, coibindo-se, assim, que sejam proferidas decisões judiciais conflitantes.

Assim, como se vê, para configurar a litispendência, as lides devem comungar das mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido, denominada de tríplice identidade, além de estarem em curso simultaneamente.

In casu,
d
a leitura dos Autos de Infração da SEMA, constante desse feito, e do IBAMA na ACP n.o 0000306-18.2016.811.0101, depreende-se que, de fato, as datas são próximas [dezembro de 2014 e 24.2.2015, respectivamente], as coordenadas geográficas do dano são coincidentes, bem como evidenciada a dinâmica fática da continuidade do desmatamento na propriedade.

Desse modo, a inclusão do desmatamento iniciado em dezembro de 2014 [inicialmente apurado pela SEMA em 280,00 hectares], no auto de infração lavrado pelo IBAMA, dois meses após, em fevereiro de 2015], configura a dupla imputação pelo mesmo delito ambiental.

Fosse pouco, verifica-se que as coordenadas dos autos de infração [SEMA e IBAMA], não deixam dúvidas da identidade da área desmatada/danificada, sem autorização do órgão ambiental.

Dessa maneira, evidenciada a tríplice identidade, torna-se inquestionável, pois, a ocorrência da litispendência, nos termos do artigo 337, § 2° e 3°, do CPC, de modo que não há que se falar em reforma da sentença atacada nesse sentido.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – LITISPENDÊNCIA – OCORRÊNCIA – IDENTIDADE JURÍDICA – MANIFESTA – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Em vista de as ações de mandado de mandado de segurança e a anulatória visarem o mesmo resultado, é manifesta a existência de identidade jurídica e, portanto, correta a sentença que reconheceu a ocorrência da litispendência.

Existindo a litispendência, deve a última ação proposta ser extinta, sem resolução do mérito.

(N.U 1003117-49.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)(grifo nosso)

“APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA — LITÍGIO OBJETO DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER No 480-80.2014.811.0009 — LITISPENDÊNCIA — CONFIGURAÇÃO — EXTINÇÃO DO PROCESSO — DECLARAÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.

Configurada está a litispendência, nos termos do artigo 337, § 3o, do Código de Processo Civil, porquanto se verifica reprodução de ação idêntica a outra que está em curso.

Recurso não provido”.

(N.U 0001173-64.2014.8.11.0009, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019)(grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – LITISPENDÊNCIA – CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando configurada a identidade de partes, pedido e causa de pedir, escorreita a sentença que declarou a litispendência, extinguindo o feito sem resolução de mérito”.

(N.U 1023112-11.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 03/02/2022)(grifo nosso)

Demais disso, perfaz curial ressaltar, ainda, a superveniência da coisa julgada, porquanto certificado que a
Ação Civil Pública n.o 0000306-18.2016.811.0101
transitou em julgado em
17.10.2023,
bem como encontra-se na fase de cumprimento de sentença, impossibilitando, assim, a rediscussão da matéria.

Isso porque, a existência de fatos supervenientes constitutivos, modificativos ou extintivos do direito devem ser levados em consideração pelo julgador, ainda que em grau recursal, nos termos do artigo 493, do CPC, pois o julgamento deve refletir o estado de fato da lide no momento da entrega da prestação jurisdicional.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta,
ACOLHO A PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA
, e, em consequência, julgo o feito extinto, sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024